Tribunal: TJSP
Processo: 1004260-40.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nestor Duarte
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000172840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004260-40.2016.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante
NATHALIE
MARTINEZ
BIAZZI-ME,
é
apelado
ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 9 de março de 2020.
NESTOR DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1004260-40.2016.8.26.0650
Comarca: Valinhos 1a Vara Cível
Apelante: Nathalie Martinez Biazzi ME.
Apelada: Anhanguera Educacional Ltda.

VOTO 31.880
Ementa: Contrato de parceria empresarial. Ação
de indenização. Danos emergentes não foram
minimamente comprovados. Lucros cessantes.
Não cabimento. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Visto.

Trata-se de ação de perdas e danos ajuizada
por Nathalie Martinez Biazzi ME. em face de Anhanguera Educacional Ltda.

A r. sentença de fls. 592/596, cujo relatório
adoto, julgou improcedente o pedido da autora quanto à indenização por
lucros cessantes e extinguiu o processo sem resolução de mérito no
tocante aos danos emergentes, condenando-a ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa atualizado.

A
autora
interpôs
recurso
de
apelação
(fls.601/614). Sustenta, em síntese, que faz jus aos lucros cessantes, vez
que é proibida a extinção antecipada do contrato antes de prazo
compatível com a amortização dos investimentos. Aduz que há cabimento
também para a indenização por danos emergentes, eis que a prova
dependia de sistema de informação da ré. Requer, então, a procedência do
pedido.

O apelo foi respondido (fls. 619/635). A autora é
beneficiária da justiça gratuita (fls. 563/576).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

É o relatório.

Conheço do recurso.

Narra a inicial, em suma, que, em 1o de dezembro de
2008, as partes entabularam contrato de parceria empresarial. A ré ofertaria
cursos educacionais e a autora disponibilizaria o imóvel, o mobiliário, os
equipamentos tecnológicos de ensino à distância e o pessoal para atendimentos
técnico, administrativo e dos alunos. A autora faria jus à remuneração de 30% da
receita bruta das mensalidades dos alunos dos cursos telepresenciais e 25% da
receita bruta das mensalidades dos alunos dos cursos online. Em setembro de
2015, a autora foi notificada de que a ré não tinha mais interesse no contrato,
dando-o por rescindido em 31 de dezembro de 2015. Postulou, então, indenização
por danos emergentes decorrentes da ausência de repasse integral
contratualmente devido e lucros cessantes resultantes dos alunos matriculados no
momento da rescisão contratual.

Anota-se, desde logo, que os danos emergentes não
foram minimamente comprovados, de sorte que não se mostra cabível
apurá-los sequer em sede de liquidação de sentença.
É que a extensão dos prejuízos experimentados,
acaso existentes, porquanto de ordem material, poderiam ter sido trazidos aos
autos durante a fase de conhecimento.
Com efeito, como bem asseverou a magistrada a
quo, “para tanto, anexou à inicial comprovantes de pagamentos de diversos
alunos matriculados, extraídos do sistema da requerida, mas cujos repasses não
constaram dos relatórios apresentados. Ademais, alegou que os documentos que
instruem a inicial revelam parcialmente a situação contratual, de modo que os
valores exatos deveriam ser obtidos por perícia técnica, devendo o perito ter
acesso ao sistema eletrônico da ré. No entanto, apesar de regularmente
intimada, deixou de requerer, em momento oportuno, a produção de prova
pericial. Assim, ainda que a apuração de parte dos valores dependesse do acesso
do perito ao sistema da ré, caberia à autora requerer a produção de prova
pericial. Além disso, a autora poderia ter precisado o valor parcial, referente
aos
comprovantes de pagamento a que tinha acesso (fls. 593/594).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De ver-se, pois, que a autora não se desincumbiu do
ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I,
do Código de Processo Civil.

Melhor sorte não assiste aos lucros cessantes.
De fato, os documentos de fls. 21/147 tratam de
despesas ordinárias da autora, nada revelando quanto aos investimentos que
teriam o condão de justificar a aplicação do disposto no artigo 473, parágrafo
único, do Código Civil.
Ademais, o contrato perdurou por mais de cinco
anos, prazo razoável para a autora ter reavido os investimentos iniciais.

E, o contrato entabulado entre as partes assegurava
o direito de rescisão unilateral. Confira-se:
"Qualquer parte poderá rescindir o presente
Contrato, sem que assista à outra Parte direito à
indenização e/ou multa contratual, seja a que
título for, mediante prévia notificação, por escrito, por meio de carta com aviso de
recebimento, com antecedência de 90 (noventa)
dias, desde que esse prazo coincida com o
término do semestre letivo, sem prejuízo do
cumprimento das obrigações contratuais assumidas anteriormente à manifestação da
rescisão, por qualquer das Partes" (cláusula 3.2
fls. 154).

Assim, tendo a ré notificado a autora em 29.9.15
a respeito do interesse na resilição do contrato em 31.12.15 (fls. 163),
observados, pois, os termos contratuais dispostos acima, correto o decreto
de improcedência, sendo irrelevante o fato de dias depois a ré ter
encaminhado e-mail elogiando o trabalho da autora (fls. 161/162).

Inalterável a r. sentença, majoro os honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos
do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, considerado o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando-se a gratuidade da
justiça.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.

Nestor Duarte - Relator